Tribunal: TJBA
Processo: 8067523-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067523-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IZABEL CRISTINA SOUZA DE JESUS Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A Advogado(s): 10/05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, decorrente da revelia da parte ré, não é absoluta. O julgador pode mitigar tal presunção com base nas provas constantes dos autos. 2. O reconhecimento da inexistência do débito decorre da ausência de comprovação pela parte ré da existência de contrato válido e regular que fundamentasse a cobrança realizada. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que a mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, salvo se acompanhada de situação vexatória, negativação do nome ou outra circunstância extraordinária. 4. Assim, verifica-se que o provimento judicial combatido manteve-se alinhado a esse entendimento, afastando, assim, a indenização por dano moral, pois inexistem nos autos provas de prejuízo extrapatrimonial relevante supostamente experimentados pelo consumidor. 5. Em razão do resultado do recurso, majoro os recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), em favor dos advogados da empresa apelada, restando suspensa a sua exigibilidade, em razão da consumidora estar coberta pelo manto da gratuidade de justiça. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.